Tribunal: TJDFT
Processo: 0706106-81.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS PROVADOS EM MELHOR POSIÇÃO QUE A IMPETRANTE. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE. TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA.
1. Nos termos do art. 1.040, II, § 7o, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”
2. A publicação do edital do concurso com número específico de vagas faz surgir o dever de a Administração nomear e o direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.)
3. Havendo desistência (tácita ou expressa) de candidatos convocados a tomarem posse, a Administração deve convocar os candidatos subsequentes na lista de classificação, em nome da boa-fé, moralidade e isonomia. Se há silêncio por parte do administrador em convocar excedentes em igual número de desistentes, há preterição, pois, nesse caso, estava presente o dever de a Administração agir.
4. Em novo julgamento, constata-se que a decisão está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Unânime.